Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, por duas vezes, c/c art. 71, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
4. Os depoimentos da vítima e dos policiais são harmônicos e demonstram o fundado temor da ofendida, caracterizando o crime de ameaça, mormente quando a segunda ameaça de morte ocorreu na presença dos agentes da força pública.
IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 129, §13; 147; CPP, art. 386, incs. III e VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969136, 0703992-87.2023.8.07.0021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1984656, 0706108-80.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 27/03/2025, DJe 08/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1216147, 20190710000063APR, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 14/11/2019, DJe 20/11/2019.